Tribunal: CARF
Processo: 16327.001340/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001340/2010-95
RESOLUÇÃO
3101-000.557 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTANDER S A - CORRETORA DE CAMBIO E TITULOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da
relatora.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto como relatório os fundamentos constantes
no acórdão recorrido, os quais retratam adequadamente os fatos que originaram o presente
litígio, conforme transcrição a seguir:
Trata o presente processo de Autos de Infração lavrados contra o sujeito
passivo em epígrafe para constituição de créditos tributários de contribuições
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), fls. 221/2291 , e para o
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.557 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001340/2010-95
2
Programa de Integração Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep), fls. 230/237, com juros de mora calculados até 10/2010, relativos aos
períodos de apuração 07 a 12/2007.
Os lançamentos totalizaram os montantes de R$ 500.589,08 (quinhentos
mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oito centavos) para a Cofins e R$
81.345,71 (oitenta e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e um
centavos) para o PIS/Pasep.
O crédito tributário lançado está com a exigibilidade suspensa por força de
decisão concedida nos autos do processo 2007.03.00.034832-0 do TRF da 3a
Região, com base no art. 151, incisos II e IV2 do Código Tributário Nacional (CTN).
No Termo de Verificação no 02/2010.00084-8, fls. 212/220, a autoridade
fiscal relata que analisou os valores devidos de PIS/Pasep e Cofins do ano-
calendário 2007 e encontrou divergências nos períodos de apuração de 07 a
12/2007. Os valores apurados, embora devidos, não foram integralmente
declarados em Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais (DCTF),
como determina a legislação.
A justificativa para o procedimento adotado decorre, basicamente, de
ações judiciais impetradas. Segundo o termo de verificação, a empresa obteve,
em resumo, provimento pela inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei
9.718/98, para não recolher as contribuições sobre receitas diferentes das
contidas no conceito constitucional de faturamento.
Desse modo, a base de cálculo deveria ser a sua receita operacional,
composta pela totalidade dos valores registrados na conta COSIF 7.1, o que
excluiria somente as receitas com a venda de ativo permanente. Contudo, a
autuada adotou interpretação particular dos julgados, excluindo parte das
receitas operacionais.
Ademais, mesmo quando existirem tributos cuja exigibilidade esteja
suspensa em decorrência de medidas judiciais, eles devem ser declarados em
DCTF, na coluna apropriada. Referida orientação não foi seguida pela fiscalizada.
Então, o auditor efetuou a recomposição da base de cálculo com base nas
planilhas solicitadas à empresa, incluindo receitas operacionais não oferecidas à
tributação.
Aponta os valores não declarados em DCTF.
Houve lavratura de Termo de Sujeição Passiva Solidária, com base no art.
124, I do CTN, para ABN AMRO Real Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários
S/A, CNPJ 51.014.223/0001-49, fls. 257/260.
A autuada foi cientificada em 05/10/2010; o sujeito passivo solidário em
21/10/2010. Houve interposição de impugnação apenas por parte da autuada, fls.
262/277, questionando a integralidade dos autos de infração.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.557 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001340/2010-95
3
De início, aduz que os valores de PIS/Pasep e Cofins não declarados em
DCTF se referem àqueles calculados adotando-se como base de cálculo as receitas
que não compõe o faturamento da impugnante. Alega ter oferecido à tributação
apenas o faturamento, nos exatos termos da decisão judicial que lhe dá guarida, e
não a totalidade das receitas ou a receita operacional.
Aponta equívoco no procedimento da fiscalização que sustentou serem
devidos (embora estariam com a exigibilidade suspensa) os valores de PIS/Pasep e
Cofins não declarados em DCTF, vez que decorreriam da incidência de tais
contribuições sobre a sua receita operacional, ou seja, todas as receitas
contabilizadas na conta COSIF 7.1 deveriam compor a base de cálculo.
Argumenta que a base de cálculo das contribuições, conforme artigo 3o da
Lei no 9.718/1998, é o faturamento e não a receita operacional. Sustenta que a
fiscalização, ao adotar a receita operacional como base de cálculo e fazer incidir
contribuição sobre outras receitas que não compõem o seu faturamento, grava as
autuações com falta de liquidez e certeza, devendo ser canceladas.
Prossegue, dizendo que nem todas as receitas registradas na conta COSIF
7.1 caracterizam vendas de mercadoria ou serviços. Cita como exemplo as
receitas financeiras com aplicações em títulos de renda fixa.
Sustenta que o conceito de faturamento a ser adotado como base de
cálculo é aquele enquanto produto das vendas de mercadorias, de mercadorias e
serviços e de serviços de qualquer natureza, tal como definido pela Lei
Complementar n° 70, de 1991, que instituiu a cobrança da Cofins. Demais, a
majoração da base de cálculo das contribuições pretendida pelo art. 3o, § 1o da
Lei no 9.718/98, já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Traz julgados
do Conselho de Contribuintes.
Defende que o fato de estar discutindo judicialmente a matéria não pode
ser invocado pela instância julgadora como renúncia à discussão administrativa.
Requer que as questões de mérito trazidas ao contencioso sejam apreciadas, para
se determinar o cancelamento dos autos de infração lavrados.
É o relatório.
Dando seguimento à marcha processual, a 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Porto Alegre julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo, ora recorrente, conforme ementa da decisão transcrita a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Estão presentes os pressupostos de liquidez e certeza no Auto de Infração que se
encontra revestido das formalidades legais, lavrado de acordo com os dispositivos
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.557 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001340/2010-95
4
legais e normativos que disciplinam a matéria, com adequada motivação jurídica e
fática.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
PIS. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98 não
alcança as receitas típicas das instituições financeiras. As receitas oriundas da sua
atividade operacional compõem o faturamento e há incidência da contribuição
sobre elas, porque decorrem do exercício de suas atividades empresariais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
COFINS. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98 não
alcança as receitas típicas das instituições financeiras. As receitas oriundas da sua
atividade operacional compõem o faturamento e há incidência da contribuição
sobre elas, porque decorrem do exercício de suas atividades empresariais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada do referido decisum, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual
apresentou, como matérias de defesa, os seguintes argumentos:
II - DAS PRELIMINARES
II.1 – Da Impossibilidade de Lavratura do Auto de Infração - Depósito Judicial
Integral como Constituição do Crédito Tributário – Nulidade do Lançamento -
REsp no 1.140.956 julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em Sede de Recurso
Repetitivo
II.2 – Da Nulidade da Decisão da Turma Julgadora – Indevida Inovação do Critério
Jurídico
III – DO MÉRITO
III.1. Perfil Constitucional da COFINS e do PIS – Panorama Jurisprudencial
III.2. Da Impossibilidade da Tributação de Valores que Não Decorrem do Conceito
de Faturamento Definido pelo E. STF
III.3. Faturamento como Receitas Decorrentes das Atividades-Fim do Contribuinte
III.4. Da Impossibilidade de Classificação das Receitas Financeiras da Recorrente
como se Prestação de Serviços Fossem e da Inaplicabilidade do GATS
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.557 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001340/2010-95
5
III.4.1 Da Impossibilidade de Classificação das Receitas Financeiras da Recorrente
como Receitas Oriundas de Prestação de Serviços
III.4.2 Da Inaplicabilidade do GATS para a Caracterização de Serviços
III.6. Ad Argumentandum – Sobrestamento do Processo Administrativo –
Existência de Processo Judicial e Pendência de Análise da Matéria pelo STF
(Repercussão Geral)
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora
recurso mostra-se tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade. Assim, dele tomo conhecimento.
Depreende-se dos autos, tratar-se de lançamento fiscal referente à exigência das
contribuições ao PIS e à COFINS, cuja cobrança encontra-se suspensa em razão da existência de
depósitos judiciais realizados nas ações ajuizadas pela recorrente — Mandado de Segurança no
2005.61.00.010929-0 e Ação Ordinária no 2005.61.00.011113-1 — nas quais se discute a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98,
Portanto, a controvérsia central reside na alegada inconstitucionalidade do § 1o do
art. 3o da Lei no 9.718/98.
A recorrente apresenta duas preliminares: (a) a impossibilidade de lavratura do
auto de infração em virtude do depósito judicial do montante integral do débito; e (b) a nulidade
da decisão recorrida em razão da alteração do critério jurídico adotado.
Discordo dos dois pontos suscitados pela recorrente, motivo pelo qual mantenho a
decisão recorrida quanto a essas questões.
Inicialmente, importa esclarecer que, embora o lançamento decorra de ação
judicial, o procedimento adotado pela fiscalização é não apenas necessário, mas também
obrigatório, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, sob pena de responsabilidade
funcional, conforme se verifica:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.557 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001340/2010-95
6
Assim, o lançamento fiscal configura ato administrativo formal indispensável para a
constituição do crédito tributário, mesmo quando decorrente de ação judicial. A fiscalização está
obrigada a realizar tal procedimento para assegurar a regularidade e a legalidade da cobrança, sob
pena de incorrer em responsabilidade funcional.
Dessa forma, eventual ausência ou irregularidade no lançamento pode
comprometer a validade do crédito tributário, mas a execução do procedimento, conforme
previsto no art. 142 do CTN, é requisito imprescindível e indelegável da administração tributária.
Portanto, sempre que a fiscalização constatar a subsunção do fato à norma — ou
seja, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária —, compete-lhe identificar o sujeito
passivo, apurar o montante do tributo devido e, se for o caso, aplicar a penalidade cabível, por
meio da lavratura do auto de infração, inclusive com o objetivo de evitar a decadência do crédito
tributário.
No caso concreto, o reconhecimento do débito pela própria parte também tem o
condão de instaurar, na esfera administrativa, procedimento formal apto a legitimar a constituição
do crédito tributário, caracterizando-se como lançamento por homologação.
Dessa forma, a princípio, não se vislumbra qualquer mácula na atuação fiscal ora
analisada.
No que tange à nulidade arguida, o fato de o juízo a quo ter abordado, em suas
razões de decidir, o Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS) não configura vício apto a
macular a decisão recorrida.
Isso porque o fundamento central da decisão reside no conceito de faturamento
previsto na legislação interna, bem como na inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, para fins de apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS. A referência ao referido
Acordo internacional foi feita apenas como subsídio interpretativo acerca do conceito de
faturamento, sem interferir na ratio decidendi da decisão.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela recorrente.
Superada a fase preliminar, no que tange ao mérito recursal, entendo que o
processo não se encontra maduro para julgamento.
Primeiramente, embora seja certo que há litígio judicial sobre o tema aqui
analisado, não há elementos suficientes nos autos para confirmar a tese sustentada pela
recorrente nas referidas ações, de modo a verificar eventual concomitância com os argumentos
ora apresentados em sede de defesa, conforme preceitua a Súmula Vinculante CARF no 01.
Além disso, a autoridade fiscal e o juízo a quo fundamentaram-se no dispositivo
legal (§ 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98), posteriormente declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nos 346.084, 357.950, 358.273, 390.840 e 609.096.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.557 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001340/2010-95
7
Por fim, o auto de infração exige, sobre o crédito tributário depositado em juízo,
juros de mora, cuja cobrança foi mantida pela decisão recorrida de 02/08/2018, em confronto
com a Súmula CARF no 5/2006 — esta com eficácia vinculante a partir de 07/06/2018 —, cujo teor
é o seguinte:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral.
Faz-se necessário, portanto, confirmar as datas dos depósitos judiciais para afastar
a incidência de juros de mora sobre o crédito depositado.
Nesse diapasão, com base nos Recursos Extraordinários nos 346.084, 357.950,
358.273, 390.840 e 609.096, bem como na Súmula Vinculante CARF no 5/2006, converto o
julgamento em diligência, devolvendo os autos à unidade de origem para que adote as seguintes
providências:
a) Junte
as principais peças das ações Mandado de Segurança no
2005.61.00.010929-0 e Ação Ordinária no 2005.61.00.011113-1 (inicial, decisões
de mérito transitadas em julgado, e decisões proferidas na fase de cumprimento
de sentença, incluindo levantamento de depósito judicial e/ou conversão em
renda em favor da União Federal;
b) Informe, considerando a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o
da Lei no 9.718/98, se as receitas autuadas decorrem tipicamente da atividade
operacional da recorrente;
c) Informe se os depósitos judiciais abrangem integralmente o valor autuado e se
são anteriores ao lançamento, conforme disposto na Súmula Vinculante CARF no
5/2006;
d) Sendo necessário, intime a recorrente para apresentar documentos
complementares que possam auxiliar o trabalho fiscal e, ao final, elabore
relatório fiscal conclusivo, no qual se manifeste sobre a necessidade ou não de
manutenção do lançamento;
e) Dê-se ciência à recorrente do inteiro teor do relatório fiscal conclusivo,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação. Com ou sem
manifestação, devolvam-se os autos à turma para conclusão do julgamento.
É como voto
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.557 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001340/2010-95
8

Fl. 479
DF CARF MF
Original